Tribunal: TJBA
Processo: 8009601-55.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009601-55.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO CARDOSO DE SOUZA

Advogado(s): DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. CANCELAMENTO DE REGISTRO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 59 DA LEI Nº 8.630/1993. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. AFASTADA.
PROCESSO JULGADO SEM SANEAMENTO DO FEITO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
S
UPRIR OS ÓBICES
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O Banco do Brasil S.A., na condição de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), detém legitimidade passiva para responder à ação movida por trabalhador portuário avulso que pleiteia indenização decorrente do cancelamento de registro profissional, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.630/1993.

2.

O E. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para demandas dessa natureza, conforme precedentes jurisprudenciais.

3.
Não obstante o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a ausência de saneamento do feito e de apuração da dimensão do crédito pretendido pelo apelante impõe o retorno dos autos à instância originária.

4.
Determinação para que o juízo de primeiro grau analise a necessidade de inclusão do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) no polo passivo, a fim de apurar a extensão do crédito pleiteado.

5.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009601-55.2023.8.05.0103
, em que figura como apelante
Carlos
Roberto Cardoso de Souza
,

e apelado
Banco do Brasil S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora